Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-98.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800879-98.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ADRIANA LIMA BAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ADRIANA LIMA BAIA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO LABORADO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM DE MANEIRA SUFICIENTE O DIREITO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL, RE 596478/RR E RE 705.140/RS, FIXANDO ENTENDIMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE FGTS, QUANDO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COMO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800879-98.2017.8.14.0070.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, contra decisão monocrática de ID. 2564136, que
julgou parcialmente procedente a Apelação Cível,
movida em face de
ADRIANA LIMA BAIA.

Em síntese, a demanda visa a percepção de verbas trabalhistas oriundas de contratação temporária com o ente municipal, que após
sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, perdurou de 03/04/2012 a 01/09/2015.

A sentença de procedência em parte, culminou na determinação de pagamento de FGTS por todo o período laborado.

Ambas as partes interpuseram Apelação Cível.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso da parte autora, ao passo que dei parcial provimento ao recurso do Município de Abaetetuba, apenas para determinar que o pagamento de depósitos de FGTS atinja apenas as parcelas inadimplidas no quinquênio anterior a propositura da ação. (ID. 2564136)

Ainda irresignado, o ente municipal interpôs Agravo Interno (ID. 2809693) visando a reconsideração da decisão
ad quem.

No
caderno recursal, insurgiu quanto a não comprovação do período integral da contratação com o ente público posto que os comprovantes de pagamento juntados pela parte apelada confirmam tão somente o trabalho nos anos e meses de: abril a junho/2012; agosto a dezembro de 2012; abril de 2013 à junho de 2013; agosto de 2013 à dezembro de 2013; novembro e dezembro de 2014; janeiro a junho de 2015 e agosto e setembro de 2015.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. Num. 3259542.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

Inicialmente, pontuo que se a Administração Pública necessita de contratações que não são verdadeiramente temporárias, e nem derivam de circunstâncias especiais, mas que resultam da necessidade temporária de excepcional interesse público, pelas sucessivas prorrogações de contratos que deveriam ser temporários, não pode alegar a própria torpeza, com intuito de deixar de pagar os direitos reconhecidos pela legislação.

Assim, indubitável que, por violação do art., 37, II, da CF (regra do concurso público), o contrato de trabalho em tela é nulo de pleno direito, por afronta ao Texto Maior.

Fixada essa premissa, agora, o âmago da questão cinge-se à reconsideração da decisão
ad quem
que manteve a decisão de piso, reconhecendo o desvirtuamento da contratação de servidor temporário, consignando fazer jus aos depósitos de FGTS observada a prescrição quinquenal.

Para tanto, o recorrente sustenta ausência de comprovação do período integral laborado junto à municipalidade.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo, não vislumbro razão ao agravante.

Como bem resumido pelo próprio apelante, do período questionado, qual seja,
03/04/2012 a 01/09/2015,
foram juntados documentos comprobatórios dos anos e meses referentes a:
abril a junho/2012; agosto a dezembro de 2012; abril de 2013 à junho de 2013; agosto de 2013 à dezembro de 2013; novembro e dezembro de 2014; janeiro a junho de 2015 e agosto e setembro de 2015.

Embora não tenha sido juntados comprovantes de absolutamente todos os meses trabalhados, a documentação acostada permite tranquilo
convencimento do magistrado a respeito da existência do direito alegado pela parte.

Com efeito, vislumbro que no caso em testilha, pelas provas que constam dos autos, houve a
descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, amoldando-se à hipótese do
Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral, o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Igualmente, enquadra-se também ao
RE 705140/RS, no qual novamente foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento acerca do reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público, ensejando direitos à
pagamento de salário e depósito do FGTS.

Por fim, vale ser destacado que, em relação ao prazo prescricional a ser aplicado, o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de acolher a prescrição trintenária ao julgar o RE 709.212/DF (TEMA 608 RG), e reconheceu a prescrição quinquenal.

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento de que as ações de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal possuem
prazo prescricional quinquenal,
conforme o previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Em assim sendo, por todo o exposto
não merece reparo a decisão agravada.

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a decisão agravada, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021